Tribunal: TJMT
Processo: 1027592-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027592-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENISE FABIELLE CURVO - CPF: 055.760.791-40 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LÚCIA PERUFFO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027592-21.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Denise Fabielle Curvo

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. DIVERSOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ACEITE DIGITAL. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a autora afirma que jamais teve vínculo jurídico com a requerida e essa por sua vez apresenta diversos documentos, tais como, contrato de prestação de serviços, contrato de parcelamento da semestralidade escolar (Novo PEP), ambos certificados digitalmente, histórico escolar e extrato financeiro, e, ausente impugnação aos referidos documentos
, já que a autora sequer apresentou impugnação a contestação
,
a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Analisando os autos verifico que a Ré, em defesa tempestiva (Mov. 44345151), pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos, dentre outros, os certificados de aceite digital no 11971172 e 11971175, bem como o histórico escolar da Autora, e histórico financeiro, no qual consta, exatamente, os valores negativados (Mov. 44345164).
Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Da documentação apresentada aos autos, tem-se que apesar da negativação dos dados da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, ser fato incontroverso, somente representa um exercício regular de direito por parte do Réu, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C.”.

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 1.
OPINO por indeferir
o pedido formulado pela Autora no que diz respeito ao reconhecimento da
gratuidade da justiça.

2. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 23.023,72 (vinte e três mil e vinte e três reais e setenta e dois centavos), com determinação a r. Secretaria para que adote as providências necessárias para a retificação do valor junto ao sistema PJE. 3.
NO MÉRITO,
OPINO por reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2o e 3o do CPC, e por deferir a inversão do ônus probatório em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC. 4. Comprovada a existência do vínculo contratual e do débito, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexistência da relação jurídica, baixa da negativação, muito menos indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 5. Em consequência,
OPINO
pela
CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé
, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor retificado da causa, consoante art. 81, caput do CPC. 6. OPINO, ainda, por
CONDENÁ-LA

ao pagamento das
custas processuais
, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021